Tribunal: TJDFT
Processo: 0712097-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712097-38.2018.8.07.0018 RECORRENTE: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EDITAL DE LICITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM SENTENÇA. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A sentença recorrida, devidamente integrada pela decisão proferida em sede embargos de declaração (ID 11878150), indicou os fundamentos da decisão, citando os artigos que embasaram a conclusão do Magistrado, os quais corroboram a argumentação dos fundamentos, correlacionando-os com a causa e a questão a ser decidida. Assim, a decisão expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento do feito, em obediência ao previsto no art. 93, inc. IX, da CF, bem como ao art. 489, §1o, do CPC, nada devendo ser acrescentado a esse título. 2. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 3. O presente feito foi extinto sem julgamento do mérito, vez que não recolhidas as custas complementares, pois o Juízo a quo entendeu que o valor da causa deveria expressar o estimado em edital de licitação para a contratação. 31.1. Assim, verifica-se que o valor da causa fora devidamente estipulado pelo Juízo a quo e a extinção do feito se deu justamente pela não concordância do Autor com tal determinação, por entender exorbitante. 3.1.2. Apesar da irresignação da parte Autora, ora Apelante, a questão do valor da causa não é objeto do presente recurso, sobre a qual operou-se a preclusão. O fato de não ter realizado o pagamento das custas complementares, não afasta a decisão do Juízo a quo que estipulou o valor da causa com base no valor estimado do contrato, não prevalecendo o indicado na inicial no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 4. O parâmetro a ser utilizado, a priori, deveria ser o do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Contudo, destaco que somente em razão da proibição do reformatio in pejus e ausência de recurso do Réu, os honorários em favor da parte Ré deverão ser mantidos, pois há expressa manifestação em sede de contrarrazões quanto a manutenção da sentença neste aspecto, fazendo menção, inclusive, à possibilidade de que fossem bem maiores. Contudo, a parte Ré abriu mão de discutir o referido assunto. 5. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de redução do valor fixado em honorários advocatícios para um condizente com as peculiaridades do caso concreto, para que pudessem atender, da forma mais apropriada, os critérios legais da equidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, vale acrescentar que não merece prosperar o apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Melhor sorte não assiste à insurgente em relação à salientada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005